Tribunal: TJSP
Processo: 1000427-06.2020.8.26.0575
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais. Nome da autora apontado nos órgãos de proteção ao crédito. Ação julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00. Apelo do réu, alegando haver atuado de forma regular. Embora tenha demonstrado a cessão do direito creditício, não provou liame obrigacional entre autora e a

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA. Inexistência de débitos cumulada com indenização por danos morais. Nome da autora apontado nos órgãos de proteção ao crédito. Ação julgada procedente, condenando o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 10.000,00. Apelo do réu, alegando haver atuado de forma regular. Embora tenha demonstrado a cessão do direito creditício, não provou liame obrigacional entre autora e a empresa cedente (Natura Cosméticos), pressuposto indispensável para comprovar a regularidade da operação creditícia. Ausência de demonstração da origem da dívida. Débito declarado inexigível. Danos morais verificados, posto que os demais apontamentos em nome da autora foram excluídos anteriormente à anotação irregular. Valor da indenização que deve ser mantido, já que fixado de forma prudente, razoável e proporcional. Juros de mora que incidem desde a data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual. Apelo desprovido.